Tribunal: STF
Processo: ARE 1310755
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado::
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, DESACOMPANHADA, CONTUDO, DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE REVELEM A INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AUTOR COM A NATUREZA DO CARGO COMISSIONADO POR ELE OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. VERBAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 1-2 do documento eletrônico 10).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 37, II, IV e 2º e 39, §3°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens: 
    “[...]
     2- Da análise dos autos, observa-se que restou comprovada a prestação de serviço em benefício do ente público (fls. 21 a 25). Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF. 
    3- Ademais, o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cristinápolis traz a previsão de que os servidores comissionados fazem jus à percepção das verbas ora pleiteadas – não havendo que se falar em inexistência de previsão legal. 
    [...]
    8- Uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas pelo reclamante, ônus que lhe incumbia nos moldes do art. 373, II do CPC, entende-se que foi acertada a decisão que o condenou ao pagamento dessas, não merecendo reparo a sentença combatida (págs. 2-3 do documento eletrônico 10).
    Assim, para analisar os argumentos apresentados no apelo extremo e divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, a interpretação de norma infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF, de modo que se houvesse ofensa à Constituição seria apenas indireta. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Natureza jurídica da Indenização por Regime Especial de Trabalho Pericial. Lei Complementar 610/2013, do Estado de Santa Catarina. 3. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.265.119-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. LEI COMPLEMENTAR 610/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.265.460-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli – Primeira Turma). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO PERICIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 610/2013-SC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.251.599-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber – Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator